Tribunal: TJDFT
Processo: 0737061-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737061-13.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LAZARO JOSE DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ABATIMENTOS DECORRENTES DA LEI No 8.088/90. COMPROVAÇÃO DO ABATIMENTO PELO BANCO DO BRASIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NEGADO PROVIMENTO. 1. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença coletiva, instaurada pela agravante, concernente à condenação da instituição financeira, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, à restituição de diferenças apuradas entre o índice IPC, de 84,32%, aplicado em março de 1990, e os valores de BTNs fixados no mesmo período, de 41,28%, em favor dos mutuários que realizaram pagamentos de financiamentos com base em índices reputados ilegais. 2. Havendo determinação no julgado pela ilegalidade da aplicação do índice IPC (84,32%), sendo que o correto seria a aplicação do BTN (41,28%), se no decorrer do tempo já houve a devolução de parte do valor em virtude da aplicação da Lei no8.088/90, por óbvio que tal valor deve ser considerado para abatimento no cômputo do valor devido, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Ainda que não se tratasse de valores decorrentes da Lei 8.088/90, há menção expressa no título em execução que a condenação abrangeria apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário, sendo assim, qualquer devolução deve ser objeto de abatimento no cálculo do valor devido. 4. No caso, o agravante malogra em comprovar a suposta devolução de valores ao mutuário de crédito rural, em decorrência da aplicação do índice previsto na Lei Federal n. 8088/90. Há nos autos, pelo contrário, documentos que demonstram que o Banco do Brasil não realizou nenhum abatimento no débito da cédula rural a título da Lei n. 8088/90. 5. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, incisos IV e VI, 509, inciso II, 511 e 523, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que não passou pelo imprescindível procedimento de liquidação; b) artigo 240 do CPC, defendendo que o termo inicial para incidência de juros de mora é a data da citação do devedor na liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública. Invoca dissenso jurisprudencial quanto aos pontos, colacionando julgados do STJ e do TJMG para ilustrar a divergência. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 485, incisos IV e VI, 509, inciso II, 511 e 523, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano referente à tese, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Atente-se que “Reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). No tocante ao apontado malferimento ao artigo 240 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1361800/SP e do REsp 1370899/SP (tema 685), assentou que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso especial quanto a esse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012